Tribunal: TCU
Processo: 000.599/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou, solidariamente, ao pagamento do débito apurado, em razão da impugnação parcial de despesas de convênio firmado entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa e a Organização Nacional de Acreditação (ONA),para o apoio às ações de vigilância sanitária para a manutenção, ampliação, consolidação e divulgação do Sistema Brasileiro de Acreditação de organizações prestadoras de serviços de saúde, com vigência estipulada para o período de 24/3/2004 a 20/4/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Fábio Leite Gastal e pela Organização Nacional de Acreditação contra o Acórdão 8852/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.